Tribunal: STF
Processo: RE 92143
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
IMPORTAÇÃO. MULTA CAMBIAL. GUIA DE IMPORTAÇÃO VENCIDA. - A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE FIRMOU NO SENTIDO
DE QUE A MULTA DE 100% DO VALOR DA MERCADORIA, PREVISTA PARA AS
INFRAÇÕES CAMBIAIS PELO ART. 60, I, DA LEI 3.244/57, COM A REDAÇÃO
DO ART. 169 DO DEC.-LEI 37/66, NÃO SE APLICA NO CASO DE MERCADORIA
EMBARCADA NO EXTERIOR APÓS EXPIRADO O PRAZO FIXADO NA GUIA DE
IMPORTAÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.